Tribunal: TJDFT
Processo: 0726416-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO. GUARDA FATICA DOS AVÓS MATERNOS. VISITAÇÃO PATERNA SUPERVISIONADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INDÍCIOS DE ABUSO SEXUAL. DECISÃO QUE VISA A MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Considerando que a não concessão da regulamentação das visitas paternas, de forma supervisionada, na origem teve por objeto a proteção do melhor interesse da criança enquanto se aguarda a dilação probatória, sobretudo porque há indícios de abuso sexual perpetrado pelo genitor em desfavor da filha, impõe-se a manutenção da decisão agravada até a regular instrução processual, inclusive para que se garanta o contraditório e a ampla defesa.
2. Agravo de instrumento não provido.